Tribunal: TJDFT
Processo: 0710827-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710827-48.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON LUIS PINTO MELLO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por GELSON LUIS PINTO MELLO em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A objetivando a revisão de contrato de mútuo firmado entre as partes. Peço licença ao douto juízo prolator da sentença de ID 52185750 para utilizar seu relatório como parte deste, o qual passo a transcrever: Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por GELSON LUÍS PINTO MELLO contra BANCO VOLKSWAGEN S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, em 11 de março de 2022, celebrou com o réu contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 52.337,58, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 1.430,17. Insurge-se contra a utilização da Tabela “Price” no cálculo das parcelas do financiamento, ao argumento de que sua aplicação envolve a cobrança juros capitalizados mensalmente, o que configura anatocismo, que é vedado por lei. Argumenta que a taxa de juros prevista no contrato está muito acima daquela praticada no mercado. Sustenta que contratou um perito particular que recalculou o saldo devedor e o valor da prestação caiu para R$ 734,45. Defende a nulidade da cláusula que prevê tarifa de avaliação, despesas ao emitente, tarifa de cadastro e IOF. Postula, em sede de tutela de urgência, que seja mantido na posse do veículo e que o réu se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes. Requer, ao final, que o contrato de financiamento seja readequado para que sejam a aplicados os juros previstos no contrato, sem a capitalização de juros, bem como a condenação da ré a repetir em dobro o valor de R$ 38.191,22, que foi pagos a maior pela aplicação de juros compostos no cálculo do empréstimo e pela incidência de tarifas ilegais. Pretende, ainda, que seja determinado ao réu a emissão de novo carnê de cobrança com a mensalidade no valor de R$ 734,45, além da condenação ao pagamento de reparação por danos morais no montante de R$ 20.000,00. A gratuidade de justiça foi concedida ao autor e o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 155086950). Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 160347200), em que, inicialmente, impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao autor. No mérito, sustenta a validade do contrato, por ser decorrente da livre manifestação das partes e a legalidade da cobrança dos encargos previstos nos contratos. Afirma que as instituições financeiras não se submetem às regras da Lei de Usura, não sendo aplicável a limitação na cobrança de juros, conforme já pacificou o STJ no julgamento do REsp 1.061.530, com base na lei dos recursos repetitivos. Alega que o art 5o da MP no 2.170-36/2001 permite a capitalização mensal de juros em contratos firmados com instituições financeiras. Defende que a taxa de juros cobrada no contrato está abaixo da taxa média do mercado na época da contratação. Aduz que é possível a cobrança de tarifas para despesas e encargos contratuais. Sustenta a impossibilidade de repetição em dobro de valores e a inexistência de danos morais. A parte autora deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar em réplica. Intimadas a especificarem provas, as partes não se manifestaram. É o relatório. Decido. O Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia julgou improcedente a ação nos seguintes termos: Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado do réu, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, na esteira do que dispõe o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa, uma vez que ao autor foi concedido o benefício da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado da presente sentença, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Sentença proferida em atuação no mutirão instituído pela Portaria Conjunta no 67/2023. Inconformado, o autor interpôs Apelação de ID 52185756 alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, aduz a nulidade absoluta dos atos processuais ao argumento de que não houve intimação do patrono da parte, gerando cerceamento de direito de defesa da parte. No mérito, afirma que se trata de relação de consumo derivado de contrato de adesão de financiamento firmado entre as partes, no qual há clara nulidade contratual. Afirma que os juros aplicados estão fora da realidade do mercado e são abusivos, sendo necessário limitá-los à taxa média de mercado. Sustenta que houve venda casada obrigado a parte a contratar o seguro prestamista, sendo clara a nulidade da cláusula e da contratação. Ressalta que a sentença nega ao apelante o direito à dignidade humana. Tece considerações confusas e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença. Salienta a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na instância de origem. Contrarrazões apresentadas no ID 52185758 aduzindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, contrapondo as razões da parte e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 52533618 intimando o apelante para manifestar-se sobre a preliminar aduzida em contrarrazões, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 53113965. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, a sentença impugnada foi proferida no dia 29 de julho de 2023. O autor, ora apelante, teve ciência dessa decisão no dia 3 de agosto de 2023, transcorrendo o prazo para interposição da apelação no dia 25 de agosto de 2023, entretanto, a apelação foi interposta somente no dia 6 de outubro de 2023, mais de um mês depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, restando caracterizada a sua intempestividade, razão pela qual é inadmissível. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 5o, §1o, DA LEI No 11.419/2006. CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO. ATO MERAMENTE DECLARATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O recurso é intempestivo se a apelação foi interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis depois da ciência do ato judicial (artigo 219 c/c 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, será certificado nos autos a intimação da parte que efetivar a consulta eletrônica sobre o teor da intimação. 3. A certificação da ciência da intimação possui caráter meramente declaratório, uma vez que tão somente atesta a realização de um ato ocorrido e inexiste violação ao artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006, caso o ato não seja efetivado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1762159, 07360426620228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 1.003 CAPUT E §5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. 2. Sentença publicada no dia 28/10/2022, termo inicial do prazo para apelação o dia 03/11/2022, termo final o dia 24/11/2022, arquivo ilegível protocolado em 23/11/2022, apelação legível protocolada somente em 02/02/2023. Manifestamente intempestiva. 2.1. Registre-se, por fim, não haver qualquer indicação de ter ocorrido "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário" (art. 223, §1o, CPC). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1755308, 07207256720188070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA. 1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. 2. Descumprido o prazo peremptório - tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) - a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1709580, 07260358320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora apelante. Preclusa, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 13:29:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador